Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-69.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000498-69.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIRNA FREITAS DINIZ - CPF: 073.929.666-34 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE ITCD – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ALCANÇADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança de créditos de natureza tributária é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, a teor do disposto no art. 174 do CTN.

O rol do parágrafo único do art. 174 do CTN é taxativo, de modo que o protesto extrajudicial não interrompe ou suspende a contagem do prazo prescricional quinquenal de débitos tributários.

Iniciado o prazo prescricional e não havendo prova de que a Fazenda Pública tenha promovido a competente execução fiscal do débito, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante em face de sentença em ação anulatória de débito fiscal que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a legalidade do débito fiscal no valor de R$6.916,78 (seis mil e novecentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) referente a Dívida Ativa cuja infração era a falta de recolhimento de ITCD.

A recorrente sustenta que a dívida fiscal foi atingida pela prescrição em razão do lapso temporal quinquenal, razão pela qual requer a reforma da sentença para anular o débito, nos termos do petitório inicial.

Em contrarrazões, o Estado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O caso versa sobre ação anulatória de débito fiscal, de onde a parte autora busca a exclusão do débito tributário de ITCD que deu origem ao protesto extrajudicial no valor de R$6.916,78 (seis mil e novecentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos).

Julgada improcedente a ação, a recorrente insurge contra a sentença, pugnando pelo reconhecimento da prescrição, em face à fulminação do direito da recorrida em decorrência do esgotamento do prazo prescricional.

Pois bem. O prazo prescricional para cobrança de créditos de natureza tributária é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, a teor do disposto no art. 174 do CTN.

De fato, o protesto judicial de débito fiscal é causa interruptiva da prescrição, consoante norma do art. 174, parágrafo único, II do CTN.

Com base nisso, o juiz
a quo
entendeu que o protesto realizado junto ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, sob o protocolo no 5030018 (id. 162160769), suspendeu o prazo prescricional. Transcrevo a fundamentação da sentença que levou a improcedência do pedido autoral:

DA PRESCRIÇÃO

No que tange à prescrição, embora a requerente tenha somente mencionado tal instituto, sem, contudo, fundamentar a respeito, aponto que, conforme se verifica da própria CDA objeto da lide, indexada no id no 38944174
a constituição do crédito se deu, como já dito alhures em 14.03.2013
, ao passo que o prazo
para o escoamento do prazo quinquenal para a execução do débito nos termos
do artigo 174 do Código Tributário Nacional ocorreria em 14.03.2018,
contudo,
o mesmo restou suspenso na data de 01.03.2018
, em razão do protesto judicial sob o protocolo no 5030018 (id no 12106170), do 4o Serviço Notarial de Cuiabá
.

Nesse sentido:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – (...)

II - pelo protesto judicial;

III – (...)”

Assim, não há se falar em prescrição no caso em voga.

Para corroborar, ressalto que esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
1. O art. 174, parágrafo único, II, do CTN admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt no AREsp 1465785/SP
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019)” (Destaquei).

Diferente não é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se não vejamos:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – PROTESTO JUDICIAL – ARTIGO 726 § 2o - PREVISÃO LEGAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CTN – INTERESSE DE AGIR/UTILIDADE – COMPROVADO – RECURSO PROVIDO
. O protesto judicial consiste em medida típica de jurisdição voluntária, em que o credor recorre à via judicial para demonstrar que não está inerte e que deseja receber o valor lançado, constituindo em mora o devedor e restituindo o prazo prescricional em sua integralidade. Evidente o interesse de agir da Fazenda Municipal no ajuizamento do protesto judicial, em ordem a evitar a ocorrência de prejuízo ao erário, dado que os valores protestados não alcançam o piso disposto no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado - Foro Judicial, o que implicaria o arquivamento provisório incontinenti de eventual execução fiscal.”
(TJ-MT 10072016420198110006 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2022)

Ocorre que o protesto realizado, no caso dos autos, foi protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa, o qual não se confunde com o protesto judicial previsto no inciso II do parágrafo único, do art. 174 do CTN. O rol do parágrafo único do art. 174 do CTN é taxativo, de modo que o protesto extrajudicial não interrompe ou suspende a contagem do prazo prescricional quinquenal de débitos tributários.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – LAVRATURA DO TAD – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...] I – O prazo prescricional tem início com a constituição do crédito tributário, que no presente caso ocorreu 30 (trinta) dias após o TAD – 26/04/2012. Inexistindo causas de interrupção, operou-se o prazo prescricional, em 26/04/2017.
II - O protesto extrajudicial de dívida ativa tributária não interrompe o prazo prescricional, diante da ausência de previsão legal nesse sentido, somente as hipóteses previstas no artigo 174, § único, do CTN interrompem a prescrição, dentre as quais não foi elencado o protesto extrajudicial.
III – Recurso Improvido. (TJ-MT 10298658120198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023)”. (N.U 1018899-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

De igual modo o Tribunal Regional Federal da 4a Região:

MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

1. O protesto extrajudicial não está incluído dentre as hipóteses de interrupção da prescrição, mas apenas o protesto judicial, de acordo com o art. 2o-a, inciso II, da Lei no 9.873/99.

2. É impositivo o reconhecimento da prescrição, porventura decorridos cinco anos ou mais entre a data da constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal.
(TRF4, AC 5000985-56.2020.4.04.7105, QUARTA TURMA, Relator ANA RAQUEL PINTO DE LIMA, juntado aos autos em 13/12/2022)

No caso dos autos, a constituição do crédito tributário se deu em 14/03/2013 (id. 162160771), quando se iniciou a contagem do prazo prescricional, e não havendo causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, uma vez que não há prova de que a Fazenda Pública tenha promovido a competente ação para cobrança ou execução fiscal do débito dentro do prazo de cinco anos, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. Consoante entendimento desta Corte é perfeitamente cabível a oposição de exceção de pré-executividade em execução fiscal, objetivando a decretação da prescrição, desde que não seja necessária dilação probatória, conforme o caso dos autos.

2. Segundo disposto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação anterior à LC n. 118/2004, o prazo de cinco anos para cobrança do crédito tributário é contado da data da sua constituição definitiva, e se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

3. A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em Dívida Ativa, prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 6.830/80, aplica-se tão-somente às dívidas de natureza não-tributária, porquanto a prescrição do direito do Fisco ao crédito tributário regula-se por lei complementar, in casu, o art. 174 do CTN.

4. A constituição definitiva do crédito se deu em 5.8.1999, e a citação válida, em 10.2.2005. Logo, não há como afastar o decreto de prescrição na espécie, uma vez que decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida do devedor.

5. A averiguação da assertiva de que a demora da citação se deu em virtude de falha nos mecanismos da justiça importa análise de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, RECONHECER a ocorrência da prescrição, declarando extinto o crédito tributário objeto da CDA de no 2017185125, com fundamento no art. 156, V, do Código Tributário Nacional e, por consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator